Tribunal: TJMT
Processo: 1000748-32.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000748-32.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Guarda, Capacidade Processual]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CAIO CALISTRO FERNANDES - CPF: 719.644.521-04 (ADVOGADO), ALMIR CIARAMELLO FERNANDES - CPF: 701.277.431-20 (AGRAVANTE), CAIO CALISTRO FERNANDES - CPF: 719.644.521-04 (AGRAVANTE), OSVALDO FERNANDES - CPF: 078.873.451-20 (AGRAVADO), AMAURI CIARAMELLO FERNANDES - CPF: 204.753.301-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INTERDIÇÃO C/C PEDIDO DE AFASTAMENTO DO LAR – AUSÊNCIA DE LAUDO MÉDICO –FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA – POSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO DO LAUDO MÉDICO –
PRESENÇA DOS
REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC -
DOCUMENTOS PRESENTES DOS AUTOS DEMONSTRAM A URGÊNCIA DA MEDIDA -
– RECURSO PROVIDO
. “
O propósito recursal é definir se o laudo médico previsto no art. 750 do CPC/15, exigido como documento necessário à propositura da ação de interdição, pode ser dispensado na hipótese em que o interditando não concorda em se submeter ao exame médico. 3- Dado que o laudo médico a ser apresentado com a petição inicial da ação de interdição não substitui a prova pericial a ser produzida em juízo, mas, ao revés, tem a finalidade de fornecer elementos indiciários, de modo a tornar juridicamente plausível a tese de que estariam presentes os requisitos necessários para a interdição e, assim, viabilizar o prosseguimento da respectiva ação, não deve o julgador ser demasiadamente rigoroso diante da alegação de impossibilidade de apresentá-lo, de modo a frustrar o acesso à justiça. 4- A alegação de que a petição inicial veio desacompanhada de laudo médico em virtude da recusa do interditando em se submeter ao exame a partir do qual seria possível a sua confecção revela-se plausível no contexto em que, em princípio, a interditanda reuniria plenas condições de resistir ao exame médico” (STJ – 3ª Turma – REsp n. 1.933.597/RO – Rel. Ministra Nancy Andrighi – j. 26/10/2021, DJe de 3/11/2021).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALMIR CIARAMELLO FERNANDES e CAIO CALISTRO FERNANDES contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da ação de “Interdição c/c Pedido de Afastamento do Lar” (Proc. nº 1039893-26.2022.8.11.0002), ajuizada pelos agravantes contra OSWALDO FERNANDES e AMAURI CIARAMELLO FERNANDES, em juízo de admissibilidade inicial, admitiu que “a petição inicial não preenche os requisitos exigidos no artigo 319 e 320 do CPC”, e, por isso, ordenou aos autores/agravantes que a emendassem “sanando as irregularidades, devendo juntar laudo médico, legível, com o CID da doença que acomete o interditando”, no prazo de quinze dias, “sob pena de indeferimento” (cf. Id. nº 107750986 dos autos de origem).

Os autores/agravantes Almir e Caio expõem serem filho e neto de Oswaldo Fernandes, respectivamente, e afirmam que, primeiramente, em 20/12/2022, o MM. Juiz recebeu a petição inicial e ordenou “realização de estudo psicossocial do caso”, bem como “expedição de ofício ao CREAS e ao Conselho Municipal do Idoso para que realizem o acompanhamento do interditando”.

Prosseguem dizendo que, após juntada de laudo “conclusivo acerca do elo afetuoso entre o avô (...) e neto (...), bem como a concordância de que a interdição se faz indispensável”, apresentaram petição para “noticiar novos acontecimentos”, requestar “adoção da medida de proteção de afastamento do agravado Amauri Ciaramello Fernandes do lar onde reside o idoso”, e reiterar “os demais pedidos apresentados à exordial”, sucedendo, porém, que, mesmo ante expressa concordância do Ministério Público, o i. magistrado de piso exerceu novo juízo de admissibilidade da petição inicial, ordenando sua emenda para exibição de laudo médico, medida da qual discordam veementemente (sic – cf. Id. nº 155501187 - Pág. 7/9).

Pontuam que o interditando “reside na chácara do agravante Caio”, e que o réu Amauri Fernandes, filho de Oswaldo, irmão e tio dos autores, está “hospedado temporariamente” naquela residência e, “em conjunto com seu filho Felipe Fernandes”, vem adotando condutas “não apenas injustas, mas, também, penalmente relevantes”, que justificam imposição da medida protetiva de afastamento do lar, pois já proferiu ameaças, proibindo Caio, proprietário do imóvel, “de acessar sua propriedade (e) de visitar o avô (...) há mais de 35 dias”, subtraiu “vários pertences que estavam na referida chácara, bens do agravante (...), da genitora e irmão dele e até da cuidadora, principalmente, do idoso” (sic – cf. Id. nº 155501187 - Pág. 10).

Ponderam que a inicial somente está “desacompanhada de laudo médico” porque “o neto agravante ficou impossibilitado de conseguir levar o interditando de 90 anos de idade a um médico para especificar, por meio de laudo, o CID da doença que acomete o avô”, e que isso decorre da “situação de ameaça e risco à integridade física do agravante Caio (caso compareça) ao local onde reside o interditando porque o tio paterno está hospedado na propriedade”, e discorrem sobre a dispensabilidade do documento, especialmente ante a conclusão da equipe técnica subscritora do Relatório de Estudo Psicossocial de que o idoso apresenta “sintomas de confusão mental, memória comprometida, discurso incoerente, pensamentos desorganizados e comunicação desconexa e estado depressivo”, e a expressa concordância de que “a interdição se faz indispensável como uma forma de segurança jurídica à pessoa idosa que não possui mais as características necessárias para se autodeterminar a respeito dos atos realizados no mundo jurídico” (sic – cf. Id. nº 155501187 - Pág. 11/13).

Ainda sobre a dispensabilidade do documento, argumentam que, ao julgar o REsp nº 1.933.597/RO, o eg. STJ decidiu que “o laudo médico exigido pelo artigo 750 do Código de Processo Civil (CPC) para a propositura da ação de interdição pode ser dispensado se o interditando não concordar em se submeter ao exame”, e quanto à “dilapidação patrimonial do idoso vulnerável”, asseveram que o próprio relatório de atendimento do CREAS anexado aos autos de origem noticia que “durante a visita da Psicóloga Ivete Pires Pessoa Simonato Ribeiro foi avistado um caminhão levando objetos do local”, informação condizente com as declarações prestadas à autoridade policial pela cuidadora do idoso (sic – cf. Id. nº 155501187 - Pág. 16/19).

Pedem, sob esses fundamentos, provimento do recurso para que, reformada a r. decisão agravada, seja recebida a petição inicial e de pronto deferido o pedido de tutela de urgência para decretar “a curatela provisória compartilhada ao interditando” em favor do filho e do neto autores/agravantes, “tendo em vista a possibilidade de o Laudo Médico ser dispensado na hipótese em que for impossível de juntá-lo à petição inicial”, ou, então, para que “seja determinado o afastamento do filho Amauri Ciaramello Fernandes do lar do idoso”, inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal (sic – cf. Id. nº 155501187 - Pág. 24/25).

A decisão vinculada ao Id. nº
155892686
admitiu o agravo por instrumento, e deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. nº

162687692
).

A douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso (cf. Id. nº
165756655
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 300, caput do Código de Processo Civil/2015, a tutela provisória de urgência de natureza antecipada há de ser concedida quando existentes elementos que possam evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Nesse sentido é a lição de Humberto Theodoro Júnior:

"[...] As tutelas provisórias têm em comum a meta de combater os riscos de injustiça ou de dano, derivados da espera, sempre longa, pelo desate final do conflito submetido à solução judicial. Representam provimentos imediatos que, de alguma forma, possam obviar ou minimizar os inconvenientes suportados pela parte que se acha numa situação de vantagem aparentemente tutelada pela ordem jurídica material (fumus boni iuris). Sem embargo de dispor de meios de convencimento para evidenciar, de plano, a superioridade de seu posicionamento em torno do objeto litigioso, o demandante, segundo o procedimento comum teria de se privar de sua usufruição, ou teria de correr o risco de vê-lo perecer, durante o aguardo da finalização do curso normal do processo (periculum in mora). Correspondem esses provimentos extraordinários, em primeiro lugar, às tradicionais medidas de urgência - cautelares (conservativas) e antecipatórias (satisfativas) -, todas voltadas para combater o perigo de dano, que possa advir do tempo necessário para cumprimento de todas as etapas do devido processo legal. (In: Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. 56ª ed. rev. atual. e ampl. Rio de Janeiro: Editora Forense, p. 596-597)".

O Código de Processo Civil, no art. 747 e seguintes, estabelece expressamente o devido procedimento a ser utilizado em uma demanda de interdição. Assim, para melhor elucidação da questão, passamos a análise dos arts. 750, 752, §§ 1º e 2º e 753, do referido diploma processual,
in verbis
:

“Art. 750. O requerente deverá juntar laudo médico para fazer prova de suas alegações ou informar a impossibilidade de fazê-lo (...)

Art. 752. Dentro do prazo de 15 (quinze) dias contado da entrevista, o interditando poderá impugnar o pedido.

§ 1º O Ministério Público intervirá como fiscal da ordem jurídica.

§ 2º O interditando poderá constituir advogado, e, caso não o faça, deverá ser nomeado curador especial

Art. 753. Decorrido o prazo previsto no art. 752, o juiz determinará a produção de prova pericial para avaliação da capacidade do interditando para praticar atos da vida civil.

§ 1º A perícia pode ser realizada por equipe composta por expertos com formação multidisciplinar.

§ 2° O laudo pericial indicará especificadamente, se for o caso, os atos para os quais haverá necessidade de curatela. ”

Nessa senda, é imprescindível para decretação da interdição:
i) audiência de interrogatório;

ii) laudo médico comprovando as alegações postas,

iii) intervenção do órgão ministerial e a iv) produção de prova pericial para que seja atestada a (in) capacidade do interditando.

Contudo, quanto a necessidade de apresentação do laudo médico, o Supremo Tribunal Federal já decidiu não se tratar de documento imprescindível à propositura da ação de Interdição.

Nesse sentido:

“EMENTA: CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. JUNTADA DE LAUDO MÉDICO COM A PETIÇÃO INICIAL. DOCUMENTO NECESSÁRIO À PROPOSITURA DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE JUNTADA. FLEXIBILIZAÇÃO ADMITIDA. DOCUMENTO QUE NÃO SUBSTITUI A PROVA PERICIAL E QUE VISA APENAS CONFERIR PLAUSIBILIDADE JURÍDICA À PETIÇÃO INICIAL. EXCESSIVO RIGOR NA EXIGÊNCIA DE JUNTADA DO DOCUMENTO QUE NÃO SE COADUNA COM A REGRA DO ART. 750 DO CPC/15 E COM O PRINCÍPIO DO ACESSO À JUSTIÇA. RECUSA DO INTERDITANDO EM SE SUBMETER AO EXAME DO QUAL SE ORIGINARIA O LAUDO. PLAUSIBILIDADE DA TESE. (...) 2- O propósito recursal é definir se o laudo médico previsto no art. 750 do CPC/15, exigido como documento necessário à propositura da ação de interdição, pode ser dispensado na hipótese em que o interditando não concorda em se submeter ao exame médico. 3- Dado que o laudo médico a ser apresentado com a petição inicial da ação de interdição não substitui a prova pericial a ser produzida em juízo, mas, ao revés, tem a finalidade de fornecer elementos indiciários, de modo a tornar juridicamente plausível a tese de que estariam presentes os requisitos necessários para a interdição e, assim, viabilizar o prosseguimento da respectiva ação, não deve o julgador ser demasiadamente rigoroso diante da alegação de impossibilidade de apresentá-lo, de modo a frustrar o acesso à justiça. 4- A alegação de que a petição inicial veio desacompanhada de laudo médico em virtude da recusa do interditando em se submeter ao exame a partir do qual seria possível a sua confecção revela-se plausível no contexto em que, em princípio, a interditanda reuniria plenas condições de resistir ao exame médico” (STJ – 3ª Turma – REsp n. 1.933.597/RO – Rel. Ministra Nancy Andrighi – j. 26/10/2021, DJe de 3/11/2021).

Visando corroborar o entendimento, o parecer da i. representante do Ministério Público de Primeiro Grau reforça a urgência e necessidade da medida ao relatar que
“a probabilidade do direito está demonstrada pelos documentos anexados, especialmente pelo estudo psicossocial realizado pela equipe técnica do Juízo, indicando que o idoso não tem condições de responder pelos atos da vida civil e, que de fato, os requerentes são os reais responsáveis pelos cuidados, tanto econômico quanto afetivo”
, sendo inegável, ainda, que
“o perigo de dano, por sua vez, resulta do fato de que, se não tiver curador nomeado, isso poderá inviabilizar a realização dos atos da vida civil necessários à garantia da dignidade do curatelado, bem como resguardar seus interesses patrimoniais”
(cf. Id. nº 107575378 dos autos de origem).

Pelo exposto, dou provimento ao recurso para
conferir aos autores/agravantes Almir e Caio Fernandes a curatela provisória do pai/avô Oswaldo Fernandes, cabendo-lhes a administração de todos seus bens, mediante prestação de contas, bem como para ordenar o afastamento provisório do réu Amauri Ciaramello Fernandes da residência do idoso, “a fim de preservar o seu bem-estar e saúde, possibilitando o cuidado 24 horas pelas cuidadoras, a preservação do patrimônio e garantir o efetivo exercício da curatela pelos requerentes” (CPC, art. 1.019, I).

Custas recursais pelos agravados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023